Tribunal: TJMT
Processo: 1023270-24.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1023270-24.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE PRESTES - CPF: 063.475.941-88 (INTERESSADO), 1º VARA CRIMINAL DE CANARANA (IMPETRADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL HENRIQUE PRESTES - CPF: 063.475.941-88 (PACIENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS Nº
1023270-24.2021.8.11.0000
– COMARCA DE
CANARANA

IMPETRANTE:

DRº JOÃO MARLON GIMENEZ BARBOSA

PACIENTE:

GABRIEL HENRIQUE PRESTES

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA –
1)
NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO – TRÁFICO DE DROGAS – CRIME PERMANENTE – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES QUE AUTORIZAM O INGRESSO DOS POLICIAIS – PRECEDENTES DO STF E DO STJ –
2)
REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE DROGA EM 37 PORÇÕES FRACIONADAS DE COCAÍNA, DOCUMENTOS DE POSSÍVEIS USUÁRIOS DE DROGAS, 04 APARELHOS CELULARES, 100 (CEM) EMBALAGENS PLÁSTICAS PARA ACONDICIONAR DROGAS E VEÍCULOS SEM PROCEDÊNCIA CONFIRMADA – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – ORDEM DENEGADA.

1.
Inviável alegada nulidade da entrada os agentes policiais no domicílio do autuado quando a situação envolver crimes de natureza permanente, fator que autoriza o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel sob suspeita, aliado ao contexto fático em que se deu a abordagem que culminou com a ida dos policial à casa do acusado, posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

2.
Na hipótese, faz-se necessária a manutenção da prisão preventiva, não restando demonstrado a ausência de fundamentação para a segregação cautelar, quando a decisão originária, além de estar suficientemente calcada nos elementos de prova constantes dos autos, está justificada nos requisitos constantes do art. 312 do CPP, circunstâncias que não autorizam medidas cautelares previstas nos arts. 318 e 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

VOTO NÃO CORRIGIDO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
1023270-24.2021.8.11.0000
– COMARCA DE
CANARANA

IMPETRANTE:

DRº JOÃO MARLON GIMENEZ BARBOSA

PACIENTE:

GABRIEL HENRIQUE PRESTES

REALTÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo DRº JOÃO MARLON GIMENEZ BARBOSA (advogado-OAB nº 10485) em
favor de GABRIEL HENRIQUE PRESTES,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canarana-MT (Autos sob o código de nº 1002158.09.2021).

O paciente encontra-se recolhido na Penitenciaria de Água Boa-MT, em virtude
de prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública,
pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas

e induzimento de menor a satisfação da lascívia de outrem
(arts. 33 e 35 da lei 11.343/06 e 218 do CP)
.

Alega, em síntese, que o paciente foi preso após uma abordagem policial de rotina ao trafegar em seu veículo juntamente com a pessoa de LUCAS e uma adolescente menor de idade. Destaca que LUCAS teria disparado arma de fogo e foragido da guarnição policial no momento da abordagem, deixando a chave da casa em que residia, a qual foi indicada pelo paciente, local onde foram encontradas
“...
a quantia e R$ 2.350,00 (
dois mil trezentos e cinquenta
) reais em espécie, além de diversas

porções de substâncias análogas a cocaína, veículos e embalagens plásticas,

cadernos de anotação e diversos aparelhos celulares.
”
(pag. 06-PDF).

Após, a guarnição policial teria se dirigido até a residência do paciente GABRIEL, onde foram encontrados uma caixa de chinelo “kenner”
contendo várias embalagens plásticas idênticas as que acondicionava a substância análoga a cocaína encontrada na residência de “LUCAS”, além de vários envelopes para depósito bancário.

Assim,
ADUZ NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR
na casa do paciente alegando para tanto, ausência de fundadas razões ao argumento de que
“...o mesmo não estava em situação de flagrante delito.”
(pag. 09-PDF).

Ainda, sustenta AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
, bem como não haver fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, argumentando que
“... não se verifica que o paciente, de reputação ilibada, tenha conexão com o delito de tráfico e associação, não podendo, o material encontrado na residência de outrem ser de sua responsabilidade, ainda mais em eito de prisão cautelar...”
(pag. 14-PDF).

Ressalta os predicados pessoais do paciente, ausência de apreensão de droga em seu poder e fragilidade de elementos da autoria delitiva, devendo a prisão ser substituída por medidas cautelares diversa da prisão
(art. 319 do CPP).

Nesse sentido,
requer a concessão da ordem
, diante da falta de fundamentação idônea do decreto de prisão preventiva, devendo ser expedido o competente Alvará de Soltura, ou seja aplicada as medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (ID 114504451).

As informações aportaram nos autos (ID 114856990).

A Procuradoria-Geral de justiça, em
parecer
da lavra da Drª. ROSANA MARRA, é pela

denegação
da ordem (116748983).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

c

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022